Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701769-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAS NEVES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0710300-22.2021.8.07.0018), ajuizada por NILZA PEIXOTO DA SILVA e outros. A decisão combatida indeferiu o pedido de admissão do agravante apresentado pela associação de advogados, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, para promover o cumprimento individual de sentença e retenção de honorários (ID 143780601 - origem). Em sua peça recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, requer o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor (ID 42902801). O pedido liminar foi indeferido. (ID 42924019). Antes do julgamento de mérito, por meio da petição de ID 43167559, o agravante pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos. 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, afetados pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso (ID 41233782.). É o breve relatório. Decido. O agravante requer a suspensão do presente recurso, sob o argumento de que a matéria discutida neste agravo foi afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Verifica-se que, no julgamento dos Recursos Especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.965.394/DF, a matéria objeto do presente recurso foi, de fato, afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. RETENÇÃO. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de o sindicato, como substituto processual, destacar os honorários de advogado contratuais em cumprimento de sentença coletiva independentemente de autorização dos beneficiários. 2. Tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. 3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para que seja julgado na Primeira Seção.” (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) Embora a discussão no presente agravo consista na necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, a 1a Câmara Cível do Superior Tribunal de Justiça determinou apenas a suspensão dos recursos especiais ou em agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundada em idêntica questão de direito. Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.965.394/DF. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do REsp 1.965.394/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ fundada em idêntica matéria, qual seja: "Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação." 1.1. A situação dos autos não se enquadra às hipóteses de sobrestamento exauridas no referido recurso. Preliminar de sobrestamento rejeitada. 2. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante, uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores. 3. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07337458920228070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/3/2023.). Ou seja, não houve a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais. Desse modo, não há que se falar em sobrestamento do presente recurso. INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator